Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721738-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY BORGES DE FREITAS AGRAVADO: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE DESPACHO Intimada a agravante para atender ao que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, sobreveio a apresentação da petição de ID 37021797; contudo, a determinação não foi atendida integralmente, uma vez que não foi informado o nome e o endereço completo dos advogados do agravado. Assim, intime-se novamente a agravante para que, no prazo de 5 dias, cumpra a determinação. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator